Tribunal: TJDFT
Processo: 0713054-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713054-56.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: RDR CONSULTORIA, DISTRIBUIDORA, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE METAIS LTDA., RDR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS - SPE LTDA AGRAVADA: SAO MIGUEL ARCANJO ASSES EMPREEND E PARTIC S/C LTDA DESPACHO RDR CONSULTORIA, DISTRIBUIDORA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE METAIS LTDA e RDR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por elas manejado. Afirmam que não incide na espécie o teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Aduzem, também, que os dispositivos violados se equiparam à legislação federal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018